Tribunal: CARF
Processo: 10380.021574/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.021574/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.397 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
CASCAVEL COUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL
INTEGRAL. CONVERSÃO EM RENDA.
Efetuado o lançamento para prevenir decadência de contribuições depositadas
em juízo, a conversão do depósito suficiente e tempestivo em renda impõe o
acolhimento da alegação recursal de o crédito tributário estar extinto.
DEPÓSITO JUDICIAL. SÚMULA CARF No 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral.
DEPÓSITO JUDICIAL. SÚMULA CARF N° 132.
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em
montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge
apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.
BOLSA DE ESTUDO DE GRADUAÇÃO. SÚMULA CARF N° 149.
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de
pós-graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da
Lei no 12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único
motivo para exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a
educação de ensino superior.
INTIMAÇÃO. SÚMULA CARF N° 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.021574/2008-11
Fl. 989
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.397 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.021574/2008-11

(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 293/315) interposto em face de decisão (e-
fls. 274/285) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração - AI n° 37.183.959-
9 (e-fls. 03/32), no valor total de R$ 759.577,61 a envolver as rubricas “13 Sat/rat”
(levantamentos: BOL - BOLSAS EDUCACAO EMPREGADOS e SAT - SAT DISCUTIDO
JUDICIALMENTE) e competências 01/2004 a 13/2004, cientificada(o) em 22/02/2008 (e-fls.
03). Do Relatório Fiscal (e-fls. 33/37), extrai-se:
3.4 O contribuinte apresentou os comprovantes de recolhimento dos depósitos judiciais,
efetuados junto à Caixa Econômica Federal, relativas ao período de 01/2004 a 13/2004,
nos quais constam as contribuições previdenciárias incidentes sobre as folhas de
pagamento dos empregados da empresa. As guias judiciais foram recolhidas pela matriz
e englobaram, em uma só guia, além dos valores desta os relativos às filiais e obra de
responsabilidade da empresa.
3.5 Ressalta-se que nas Guias de Depósitos Judiciais não constam as contribuições
correspondente aos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (G1LRAT),
incidentes sobre as remunerações pagas a seus empregados a titulo de bolsa de
estudo de curso superior. Este fato levou a auditoria fiscal a efetuar o lançamento do
crédito previdenciário neste auto de infração no levantamento "BOL - Bolsas Educação
Empregados.
3.6 Como os valores depositados em juízo pela empresa não foram convertidos em
renda, até a presente data, após consulta realizada no sistema de depósitos judiciais, esta
fiscalização efetuou o lançamento do crédito previdenciário no intuito de prevenir a
decadência. (...)
5. LEVANTAMENTOS
O levantamento que originou os débitos das contribuições previdenciárias, com a
descrição da respectiva origem, é o seguinte:
"SAT — SAT discutido judicialmente, neste levantamento estão lançadas as
contribuições, parte empresa, destinadas ao financiamento da aposentadoria especial e
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração paga aos
empregados da empresa.
"BOL — Bolsas Educação empregados, neste levantamento estão lançadas as
contribuições, parte empresa, destinadas ao financiamento da aposentadoria especial e
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, discutidas judicialmente, incidentes sobre
a remuneração paga aos empregados da empresa, a titulo de Bolsas de Estudo de curso
superior.
Na impugnação (e-fls. 158/178), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
Fl. 990
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.397 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.021574/2008-11

(b) Discussão judicial e depósito judicial das parcelas devidas. Insubsistência de
juros e multas. Conversão em renda e extinção do crédito tributário.
(c) Inconsistência da caracterização do fato gerador. Não incidência de
contribuições sobre bolsa educação. Gratuidade.
(d) Inconsistências da notificação e violação de direito fundamental.
(e) Inexistência de obrigação legal a determinar recolhimento da contribuição de
segurado não identificado.
(f) Depósito judicial e multa moratória.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 274/285):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/12/2004
DEBCAD 37.183.959-9
AÇÃO JUDICIAL.
Somente é apreciada, em instância administrativa, a matéria distinta da constante do
processo judicial, prosseguindo o processo em relação matéria diferenciada.
DEPÓSITO.
Mesmo havendo o depósito judicial da contribuição discutida judicialmente, o
lançamento deve ser efetuado para prevenir a decadência.
ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Os acréscimos legais lançados, referentes à contribuição depositada e discutida em
juízo, somente serão cobrados na hipótese do levantamento do depósito antes do
término da ação judicial ou se forem apuradas diferenças entre o valor depositado e o
exigido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/12/2004
CUSTEIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. FINANCIAMENTO
DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE
INCAPACIDADE LABORATIVA, DECORRENTES DOS RISCOS AMBIENTAIS
DO TRABALHO. REEMBOLSO DE MENSALIDADE PAGA A INSTITUIÇÃO DE
ENSINO. VERBA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA.
A contribuição a cargo da empresa, destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho incide sobre o total das remunerações pagas, devidas ou
creditadas a qualquer titulo, aos segurados empregados.
O valor relativo ao reembolso de parte de mensalidade escolar, integra o salário-de-
contribuição, quando não caracterizada a existência de um plano educacional, que tenha
como finalidade o estimulo à educação básica ou cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/12/2004
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DESCRIÇÃO DOS FATOS E
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
Fl. 991
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.397 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.021574/2008-11

Restando evidenciado, que a descrição dos fatos e enquadramento legal encontram-se
suficientemente claros para propiciar o entendimento das infrações imputadas, descabe
acolher alegação de nulidade do auto de infração.
SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido de perícia que não apresente seus motivos e não contenha indicação
de quesitos e do perito.
PEDIDO DE INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO PROCURADOR DA EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE.
Descabida a pretensão de intimações, publicações ou notificações dirigidas ao patrono
da impugnante, pois a intimação da autuada se faz no seu domicilio tributário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 14/06/2012 (e-fls. 290/291) e o
recurso voluntário (e-fls. 293/315) interposto em 12/07/2012 (e-fls. 293), em síntese, alegando:
(a) Discussão judicial e depósito judicial das parcelas devidas. Insubsistência de
juros e multas. Conversão em renda e extinção do crédito tributário. Os
débitos lançados estão depositados no processo n.° 2000.81.00.002491-7,
tramitante na 11a Vara da Seção Judiciária do Estado do Ceará, conforme
tabela de e-fls. 293/294 (total R$ 399.724,13). Logo, o auto de infração não
subsiste, inclusive multa e os juros. Além disso, houve conversão do depósito
em renda.
(b) Inconsistência da caracterização do fato gerador. Não incidência de
contribuições sobre bolsa educação. Gratuidade. Os lançamentos SEBRAE
para pagamento de bolsas só podem prosperar caso os lançamentos sejam
realizados de ofício. Não incide contribuição sobre bolsa educação concedida
ao trabalhador, conforme dispõe a alínea "t", do inciso I do art. 28 da Lei n°
8.212, de 1991, pois não houve substituição de parcela salarial e todos os
empregados e dirigentes tiveram acesso ao benefício. Trata-se de utilidade
fornecida como benefício social (Constituição, arts. 5°, II, 170, VIII, 194 e
195; doutrina; e jurisprudência), não estando preenchida a hipótese do inciso I
do art. 28 da Lei n° 8.212, de 1991.
(c) Inconsistências da notificação e violação de direito fundamental. Não há que
se imputar a não informação em GFIP, eis que as despesas não integram a
remuneração, não havendo motivação no lançamento para a caracterização de
remuneração (Lei n° 9.784, de 1999, arts. 1° e 2°). A motivação genérica fere
a ampla defesa e o art. 37 da Constituição, impondo-se a nulidade
(Constituição, art. 5°, LV e XXXIV, a; Súmulas STF n° 346 e 473; doutrina;
e Lei n° 4.717, de 1965, art. 2°, parágrafo único, b).
(d) Inexistência de obrigação legal a determinar recolhimento da contribuição de
segurado não identificado. No Discriminativo Analítico do Débito, há
cobrança de 8% sobre os pretensos valores devidos, mas não há obrigação de
a empresa recolher a contribuição devida pelo obreiro na circunstância do
lançamento fiscal, sem sequer existir individualização do segurado
empregado, o que inviabiliza emissão de qualquer GFIP, caso subsista a
Fl. 992
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.397 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.021574/2008-11

notificação, visando cumprir obrigação acessória. Além disso, não ocorreram
os devidos esclarecimentos quanto à aplicação da multa, violado o princípio
da proporcionalidade.
(f) Depósito judicial e multa moratória. A multa moratória deve ser ponderada em
face da recente alteração da MP n° 449, de 2008. A fiscalização deveria ter
observado tais modificações. Além disso, o depósito judicial realizado nas
datas aprazadas tem o condão de suspender a exigibilidade e afastar a
aplicação da multa moratória. Acrescente-se ainda que o valor da multa é
confiscatório. Inconteste a realização do depósito judicial, não pode o
recorrente ser penalizado por equívoco da Caixa ou da Receita Federal.
(g) Intimação. Requer que a intimação seja enviada para o endereço dos
procuradores, descrito na procuração.
Por força da Resolução n° 2401-000.690, de 11 de setembro de 2018, o
julgamento foi convertido em diligência, tendo a recorrente apresentado a petição de e-fls.
426/429, acompanhada de documentos, e o órgão preparador emitido a Informação Fiscal de e-
fls. 569/570 a discorrer sobre suficiência dos depósitos judiciais e tempestividade da conversão
em renda, acompanhada das telas e tabelas de e-fls. 561/568, e a empresa apresentado a petição
de e-fls. 577/578, acompanhada dos documentos de e-fls. 595/983.
Foi realizado novo sorteio dentre os Conselheiros da 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 2a Seção de Julgamento em razão de a Conselheira Relatora não mais integrar
colegiado da Seção (e-fls. 988).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 14/06/2012 (e-fls. 290/291), o recurso
interposto em 12/07/2012 (e-fls. 293) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Discussão judicial e depósito judicial das parcelas devidas. Insubsistência de juros
e multas. Conversão em renda e extinção do crédito tributário. A recorrente sustenta que os
valores relacionados na tabela de e-fls. 293/294 (total R$ 399.724,13) foram depositados no
processo n.° 2000.81.00.002491-7 da 11a Vara da Seção Judiciária do Estado do Ceará e já
convertidos em renda, não subsistindo o lançamento em razão da extinção do crédito, sendo, pelo
menos, indevidos juros e multa.
Os valores em questão dizem respeito ao levantamento SAT - SAT DISCUTIDO
JUDICIALMENTE, sendo que, em relação ao levantamento BOL - BOLSAS EDUCACAO
Fl. 993
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.397 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.021574/2008-11

EMPREGADOS, desde o Relatório Fiscal se destaca não haver depósito a englobar contribuição
a ter por base de cálculo as remunerações pagas a título de bolsa de estudo de curso superior.
Em atenção à Resolução n° 2401-000.690, de 11 de setembro de 2018, a Receita
Federal emitiu a Informação Fiscal de e-fls. 569/570, acompanhada dos anexos de e-fls. 561/568,
transcrevo (e-fls. 569):
Trata-se de atendimento aos itens demandados à DRF/FOR pelo órgão julgador em
epígrafe, a saber:
1) “Intime o contribuinte para que demonstre se realizou tempestivamente os depósitos
judiciais referente ao Lançamento SAT”: realizada intimação (termo de fls. 421/422),
atendida no que se refere à juntada de documentação e explicações que demonstrem a
tempestividade dos depósitos judiciais correspondentes ao lançamento SAT; quanto ao
fornecimento de cópia integral do processo judicial pertinente, solicitou o contribuinte
prazo suplementar de 60 dias, haja vista o arquivamento definitivo dos autos (petição e
documentos de fls. 426/551). Decorrido este período, ao final do qual não apresentou a
mencionada cópia, solicitou mais 60 dias, invocando, além do motivo já citado, o
recesso do Poder Judiciário, pedido encaminhado ao GABIN/ECTSJ/03, para
apreciação do Supervisor da Equipe (petição de fls. 566 e despacho de encaminhamento
de fls. 557);
2) “Intime o contribuinte para juntar cópia integral do processo”: situação atual de
acordo com o descrito no item anterior;
3) “Informe se a citada conversão do depósito em renda em favor da União, realizada
pelo contribuinte, foi, ou não, suficiente para liquidar a exação aqui discutida e, em caso
negativo, apresente analiticamente eventual saldo pendente de liquidação”: elaboramos
planilha, com base em dados dos sistemas ARR/SICOB e SDJ, através da qual se
constata suficiência e tempestividade da conversão em renda em tela (planilha e extratos
anexos);
4) “Manifeste, diante dos elementos apresentados pelo contribuinte, se foram suficientes
para excluir o valor originário, lançado no Levantamento SAT”: verificamos que os
esclarecimentos do contribuinte são compatíveis com a constatação objeto do item
acima;
Portanto, a Receita Federal atesta que os depósitos judiciais a abranger o
levantamento SAT - SAT DISCUTIDO JUDICIALMENTE são suficientes e tempestivos, já
tendo havido inclusive sua conversão em renda.
Diante disso, há que se acolher a alegação recursal de o lançamento referente ao
levantamento SAT - SAT DISCUTIDO JUDICIALMENTE não subsistir, devendo ser
integralmente cancelado. Especificamente em relação à multa e aos juros de mora, soma-se como
fundamento o disposto nas Súmulas CARF n° 5 e n° 132.
Inconsistência da caracterização do fato gerador. Não incidência de contribuições
sobre bolsa educação. Gratuidade. O único fundamento levantado para a exigência relativa ao
levantamento BOL - BOLSAS EDUCACAO EMPREGADOS consiste na circunstância de o
pagamento se referir a bolsa de estudo de curso superior, transcrevo do Relatório Fiscal:
4. DOS CÓDIGOS DE LEVANTAMENTO QUE IDENTIFICAM OS FATOS
GERADORES NOS DOCUMENTOS DE DÉBITO
Levantamento
Descrição
Fatos Geradores
Fl. 994
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.397 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.021574/2008-11

BOL
Bolsas Educação
Empregados
Remuneração paga aos empregados da
empresa, a titulo de Bolsas de Estudo de curso
superior
(...)
5. LEVANTAMENTOS
O levantamento que originou os débitos das contribuições previdenciárias, com a
descrição da respectiva origem, é o seguinte: (...)
"BOL — Bolsas Educação empregados, neste levantamento estão lançadas as
contribuições, parte empresa, destinadas ao financiamento da aposentadoria especial e
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, discutidas judicialmente, incidentes sobre
a remuneração paga aos empregados da empresa, a titulo de Bolsas de Estudo de curso
superior.
Em face da jurisprudência cristalizada na Súmula CARF n° 149, não integra o
salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-graduação concedida aos
empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513, de 2011, nos casos em que o
lançamento aponta como único motivo para exigir a contribuição previdenciária o fato desse
auxílio se referir a educação de ensino superior.
Depósito judicial e multa moratória. Argumentos acolhidos ou prejudicados em
face do decidido nos tópicos anteriores, restando integralmente cancelado o Auto de Infração n°
37.183.959-9.
Inconsistências da notificação e violação de direito fundamental. O presente
processo versa apenas sobre o Auto de Infração n° 37.183.959-9, logo não prosperam por
impertinentes as alegações referente a uma suposta imputação de descumprimento da obrigação
acessória relativa à GFIP.
Inexistência de obrigação legal a determinar recolhimento da contribuição de
segurado não identificado. O presente processo versa apenas sobre o Auto de Infração n°
37.183.959-9 e envolve apenas contribuições rubrica “13 Sat/rat”, logo não prosperam por
impertinentes as alegações a ter por objeto contribuições dos segurados.
Intimação. Indefere-se o requerimento de intimação no endereço de advogado, em
face do disposto no art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972, e da jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 995
DF CARF MF
Original